Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712393-94.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ENIVALDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS DE RETENÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AFASTADA. IMÓVEL PÚBLICO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO JURÍDICA DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS. BOA-FÉ REFUTADA.RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. A posse, na Teoria Objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil de 2002, se constitui por meio da mera conduta do dono, pouco importando a apreensão física da coisa e a vontade de ser dono da mesma. No entanto, não poderá se concretizar/aperfeiçoar quando identificados determinados obstáculos legais. Nesse caso, o que poderia ser posse passa a se apresentar como mera detenção. 2. No caso dos bens públicos, a posse somente poderá ser adquirida por meio de lei, de ato do poder público ou de contrato por ele celebrado. Por causa disso, a ocupação realizada por terceiros é ato precário e irregular, caracterizando, na verdade, uma mera detenção. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ocupação ilícita/ilegítima de bens/áreas públicos(as) se mostraria absolutamente inútil para aquisição de direitos, de indenização de benfeitorias ou de retenção, por parte do autêntico ocupante. 3. Não fosse o caso de imóvel público, o embargante, ora apelado, continuaria sem o pretendido direito de retenção/indenização, pois, que, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, apenas o sujeito que agiu de boa-fé, durante todo o curso da ocupação, possui direito real de indenização assegurado pelo Código de Ritos, o que não pode ser constatado. 4. No caso concreto, restou reconhecida negligência durante a aquisição, que apartaria, de imediato, crença na existência de boa-fé, da adquirente, tendo em vista se tratar de imóvel notoriamente irregular, para fins de comercialização. Transação realizada sem cautelas mínimas exigidas do homem médio. Mau uso e deturpação de bem originário de Programa Habitacional. Matéria exaurida no curso de processos anteriores. 5. Recurso conhecido. Afastada a preliminar de coisa julgada, nos termos do voto divergente. 6. DADO PROVIMENTO para reformar a r. sentença atacada, julgando improcedente o pedido inicial. O recorrente alega violação aos artigos 98 do Código de Processo Civil, e 1.219 do Código Civil, asseverando ser cabível a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021, bem como a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 98 do Código de Processo Civil, e 1.219 do Código Civil, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: “Nesse passo, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 619, "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.564.887/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp n. 1.805.643/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; REsp n. 1.370.254/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe 29/11/2016.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 827.088/RS, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe de 18/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022. Em face de de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012